Tribunal: TJDFT
Processo: 0724686-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. CNJ. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, no curso de cumprimento de sentença.
2. O agravante alegou esgotamento das medidas tradicionais de localização de bens e invocou o princípio da cooperação para justificar a necessidade da diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização do sistema SNIPER como meio de investigação patrimonial, diante da ineficácia das ferramentas tradicionais já utilizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O SNIPER é ferramenta tecnológica desenvolvida pelo CNJ no âmbito do Programa Justiça 4.0, com o objetivo de facilitar a investigação patrimonial por meio do cruzamento de dados de diversas bases públicas.
5. A jurisprudência reconhece a utilidade do SNIPER como meio legítimo e eficaz de localização de ativos, especialmente quando frustradas as diligências anteriores via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
6. A negativa de acesso ao sistema, sob o argumento de que as informações poderiam ser obtidas por outros meios, contraria os princípios da cooperação e da efetividade da execução.
7. A execução tramita desde 2022, sem êxito na localização de bens, o que justifica a adoção de medidas adicionais para garantir a satisfação do crédito.
8. A jurisprudência do TJDFT admite o uso do SNIPER como diligência útil e proporcional, inclusive em casos semelhantes, reforçando a legitimidade da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para permitir a pesquisa mediante o uso da ferramenta SNIPER.

Tese de julgamento: " 1. É admissível a utilização do sistema SNIPER como meio de investigação patrimonial, especialmente quando frustradas as diligências tradicionais. 2. A negativa de acesso à ferramenta viola os princípios da cooperação e da efetividade da execução”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755081, 07418419320228070000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, j. 06/09/2023, publ. 19/09/2023; TJDFT, Acórdão 1746040, 07009834920238079000, Rel. TEÓFILO CAETANO, j. 16/08/2023, publ. 01/09/2023; TJDFT, Acórdão 1746064, 07240082820238070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 16/08/2023, publ. 31/08/2023; TJDFT, Acórdão 1752775, 07205422620238070000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, j. 30/08/2023, publ. 19/09/2023.